Tribunal: STF
Processo: RHC 221488
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL E JUSTIÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fernando Paulo do Amaral contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168.769/PE. 



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o requerente preso preventivamente em 11.3.2022, pela apontada prática do delito descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, requerendo a revogação da constrição cautelar, pela alegada inconsistência das provas colhidas no inquérito policial. A Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE denegou a ordem com os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA INCONSISTÊNCIA NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO MERITÓRIA ALHEIA A VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO EMPECILHO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SÚMULA N° 86 DO TJPE. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A via estreita de Habeas Corpus não comporta a análise que questões meritórias relacionadas a inocência ou culpa do paciente, bem como a validade dos elementos provas dos autos, salvo quando obtidos ilicitamente. 2. A decisão que determinou a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na gravidade concreta e nas circunstâncias que envolveram o fato criminoso praticado por ele, que, após discussão, supostamente resolveu ir em sua residência, de forma premeditada, e armar-se para golpear a vítima em área fatal, qual seja, pescoço, demonstrando pouco apreço pela vida humana., o que revela a necessidade da prisão preventiva como forma de assegurar, sobretudo, a preservação da ordem pública, evitando a continuidade das atividades ilícitas. 3. As condições pessoais favoráveis não constituem empecilho à manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, conforme já sedimentado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco na Súmula 86/TJPE. 4. As prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que só podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação. In casu, os requisitos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, razão pela qual deve ser mantida. 5. Da análise do dispositivo previsto no art. 282 do CPP, extrai-se que as medidas cautelares diversas da prisão são regidas por dois vetores: necessidade e adequação. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em virtude da necessidade de preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, mostra-se inviável a fixação das cautelares diversas da prisão ao caso concreto, por se mostrarem insuficientes para tutelar adequadamente a ordem social. 6. Ordem denegada” (fl. 7, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa reiterou o argumento de ilegalidade da manutenção da custódia cautelar.



    Em 5.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do recurso ordinário (e-doc. 15).



    Em 16.9.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECRETO PRISIONAL NÃO CARREADO AOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva (por instrução deficitária). 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 3. No caso, o recurso não foi conhecido por não ter sido carreado aos autos o decreto prisional. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 34).



    5. No presente recurso ordinário, o recorrente reitera o pedido de concessão de liberdade provisória. Argumenta sofrer constrangimento ilegal pela pretensa carência de fundamentação do decreto preventivo, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Assevera que, “embora a lei não tenha fixado o prazo máximo de duração da prisão preventiva, tal como ocorre com a prisão temporária, impôs o dever de reanálise de seus fundamentos a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único)” (fl. 9, e-doc. 37).



    Assinala que a autoridade policial teria conduzido o inquérito de maneira desidioso, pois, “em atenção ao Princípio da Verdade Real, teria por obrigação de tomar o depoimento do dono do bar o Sr. ‘Mago’, para que este desse a sua versão dos fatos, bem como a proprietária do espetinho em frente ao Bradesco, com o mesmo fundamento” (fl. 17, e-doc. 37).



    Ressalta que “o acusado ao desferir um único golpe, e saído em seguida para sua residência, demostra que em nenhum momento teve o animus necandi, pois se assim o quisesse teria sim, prosseguido com outros golpes, mais não o fez, preferindo ir para casa, pois não foi impedido por ninguém mas tão somente por seu arrependimento espontâneo” (sic, fl. 18, e-doc. 37).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A liminar buscada tem apoio no texto de inúmeras regras, inclusive do texto constitucional, quando revela, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, pois tem direito o paciente a revogação da preventiva. 



    O endereço do Paciente é certo e conhecido, mencionado no preâmbulo desta impetração, não havendo nada a indicar que o Paciente irá se furtar à aplicação da lei penal, afinal o paciente compareceu de livre e espontânea vontade perante à Autoridade policial. 



    Por tais fundamentos, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, requer-se seja LIMINARMENTE a revogação da prisão do Paciente, maiormente porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistência de elementos de excepcionalidade a justificar a manutenção do encarceramento. 



    A fumaça do bom direito está consubstanciada, nos elementos suscitados em defesa do Paciente, na doutrina, na jurisprudência, na argumentação e no reflexo de tudo nos dogmas da Carta da República. 



    O perigo na demora é irretorquível e estreme de dúvidas, facilmente perceptível, máxime em decorrência da ilegalidade da segregação daquele. 



    Assim, dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida, o perigo na demora e a fumaça do bom direito está amplamente justificado, verificando-se o alicerce para a concessão da medida liminar, seja concedido ao paciente o direito à liberdade provisória” (fls. 28-29, e-doc. 37). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A defesa busca a revogação da custódia provisória, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, com a alegação de ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Ministro Jesuíno Rissato, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 168.769/PE, não enfrentou as teses apontadas pelo recorrente, pela deficiente instrução dos autos, e assentou:



    “O presente recurso ordinário não comporta conhecimento, porquanto a deficiente instrução impede a compreensão da controvérsia.



    Saliente-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, ‘a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova’ (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298).



    (...) Com efeito, o recurso não veio instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Da leitura do v. acórdão reprochado, que limitou-se a ratificar a prisão anteriormente decretada, não é possível concluir que a medida cautelar não foi devidamente fundamentada. 



    A deficiente instrução, portanto, impede sejam verificados os argumentos da inicial e a suposta existência de flagrante ilegalidade” (fls. 2-6, e-doc. 15).



     Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada aptas a conduzir à concessão da ordem de ofício.



    10. Tem-se que o acusado foi preso preventivamente porque, em 9.1.2022, tentou “matar Rogério Bezerra da Silva, mediante golpe de arma branca e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 3, e-doc. 7).



    11. Ao examinar o Habeas Corpus n. 0001270-26.2022.8.17.9480, a Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “Depreende-se dos autos que ao paciente é imputada a conduta prevista no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP). Narra a denúncia que no dia 9/1/2022, por volta das 22h, no estabelecimento comercial conhecido como Bar do Caldinho, localizado em frente à Praça do Bradesco, Centro, na cidade de São Caitano/PE, o ora paciente tentou matar Rogério Bezerra Da Silva, mediante golpe de arma branca e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Compulsando os autos, observo que o impetrante sustenta, primeiramente, que existem inconsistências no inquérito policial e que não houve demonstração do animus necandi na conduta do paciente. 



    No entanto, extrai-se da decisão de Id. 21103067 que a materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelas declarações das testemunhas e pela ficha de atendimento hospitalar e os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados pelas declarações das testemunhas e da vítima, bem como pelo interrogatório do representado perante a autoridade policial. 



    Ademais, como é sabido, o Habeas Corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar questões que demandem profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a alegação de ausência de animus necandi, sendo cabível a intervenção corretiva dos Tribunais apenas nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: (...)



    Constato que o impetrante pretende a soltura do paciente sob a alegação de que estariam ausentes, no caso concreto, os fundamentos necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, sobretudo, por inexistir periculum libertatis, salientando, para tanto, que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 



    No entanto, examinando detalhadamente o processo, dessume-se que a decisão vergastada está ancorada em fundamentos idôneos, que, inclusive, encontram ressonância nos elementos probantes. Observo que o Magistrado prolator da decisão analisou de maneira adequada todos os pressupostos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva, bem como de sua manutenção, determinando a imposição da medida como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Quanto à fundamentação da respectiva prisão preventiva, extrai-se dos autos que esta teve como fundamento a gravidade concreta e as circunstâncias que envolveram o fato criminoso praticado pelo paciente, uma vez que, após discussão, supostamente resolveu ir em sua residência, de forma premeditada, e armar-se para golpear a vítima em área fatal, qual seja, pescoço, demonstrando pouco apreço pela vida humana.



    Além disso, o Juízo de piso registrou que o paciente é contumaz na prática delitiva, visto que possui ficha de antecedentes, bem como relatório criminal, os quais atestam que o investigado responde a outros crimes praticados anteriormente. Tal fato corrobora os indícios de que o paciente possui personalidade voltada para a prática delituosa, pondo em risco a garantia da ordem pública, sendo necessária, portanto, a manutenção de sua prisão cautelar, para evitar a reiteração criminosa” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    12. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da custódia provisória e a periculosidade do agente, pela violência empregada nos atos praticados. Constatou-se que o recorrente, após discussão, foi a sua residência, armou-se com uma faca, voltou ao bar e golpeou a vítima no pescoço.



    As circunstâncias da constrição autorizam a conclusão da necessidade da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015. Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento“ (HC 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    13. A prisão também se justifica pela possibilidade de reiteração delitiva, pois há nos autos notícia de que o réu é reincidente específico nos crimes contra a vida (fl. 2, e-doc. 3)



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora